Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-96.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015371-96.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), ALESSANDRO HENRIQUE VAGETI - CPF: 834.859.881-20 (EMBARGANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (EMBARGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), GUIOMAR TEODORO BORGES - CPF: 045.765.271-34 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), CLEUSA BIANCHINI - CPF: 488.278.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O embargante sustenta a existência de contradição e premissa equivocada no julgado, alegando ter comprovado impossibilidade patrimonial absoluta mediante certidão de busca de bens que demonstra possuir apenas um imóvel residencial com alienação fiduciária e averbação premonitória.

Argumenta que estão preenchidos os requisitos da tutela provisória, considerando sua ilegitimidade passiva no contrato executado, ausência de outorga uxória, prestação parcial dos serviços e existência de ação de arbitramento judicial em curso.

Por fim, invoca precedentes do Tribunal que reconheceriam a possibilidade de dispensa excepcional da garantia em casos de hipossuficiência comprovada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Quanto à alegada comprovação de impossibilidade patrimonial absoluta, o acórdão embargado reconheceu expressamente que foi deferida a gratuidade da justiça ao agravante, mas consignou que tal circunstância não se confunde com a demonstração de impossibilidade patrimonial absoluta necessária à dispensa excepcional da garantia do juízo. A existência de um imóvel residencial, ainda que gravado com alienação fiduciária, não configura, por si só, impossibilidade patrimonial absoluta, pois o devedor pode dispor de outros meios para prestação de caução ou garantia alternativa.

Ficou também esclarecida a distinção entre os institutos da gratuidade da justiça e da dispensa excepcional de garantia. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à jurisdição mediante dispensa de custas e despesas processuais, enquanto a dispensa de garantia para efeito suspensivo exige demonstração de absoluta impossibilidade patrimonial, pressuposto mais rigoroso que não se presume pelo simples deferimento do benefício da assistência judiciária.

No tocante aos requisitos da tutela provisória, o acórdão embargado analisou adequadamente as alegações do agravante, concluindo que as matérias articuladas dependem de exame aprofundado do conjunto probatório, não sendo possível formar juízo sobre a procedência das alegações em sede de cognição sumária. Esta conclusão não apresenta contradição ou obscuridade, mas reflete a aplicação dos critérios legais para concessão de tutela de urgência.

A invocação de precedentes supostamente conflitantes não caracteriza contradição no acórdão embargado. Os julgados citados pelo embargante referem-se a situações fáticas específicas que não se amoldam integralmente ao caso em exame.

A jurisprudência deve ser aplicada considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto, não sendo possível a transposição automática de entendimentos sem a devida análise das circunstâncias específicas.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026